Tribunal: STF
Processo: HC 183349
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Carlos de Lima, advogado, em benefício de Wesley de Almeida Magalhães, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.642, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2052089-68.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Amaro Thomé, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 11.3.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), tendo sido apreendidos 221g de cocaína em 286 porções.
    Em audiência de custódia realizada em 12.3.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Americana/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos termos seguintes: 
    “(...) WESLEY DE ALMEIDA MAGALHÃES foi preso em flagrante por infração ao delito de tráfico de entorpecentes. A prisão encontra-se formal e materialmente em ordem. O Ministério Público manifestou-se opinando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivado pela gravidade do crime. DECIDO. (…). Segundo se observa nos autos, o conduzido estaria na posse de 288 porções da droga de alto efeito nocivo, conhecido por cocaína. O delito a ele imputado é daqueles que o legislador penal pátrio considera hediondo. Além disso, ao que parece, estaria praticando o delito em companhia de adolescente a quem estaria corrompendo, o que demonstra que, sem dúvida, sua conduta põe em risco a ordem pública, demonstrando ser imprescindível sua manutenção preventiva no cárcere. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de WESLEY DE ALMEIDA MAGALHÃES, em preventiva” (fl. 3, e-doc. 11).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2052089-68.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Amaro Thomé.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 568.642 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 25.3.2020 pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente sofre constrangimento ilegal, ante o injusto decreto da prisão preventiva, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e de sua SUPOSTA participação no delito em tela, eis que ausentes os requisitos e fundamentos legais autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumenta que, “não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, levando-se em conta as condições pessoais do paciente – fatores que certamente serão sopesados pelo magistrado a quo quando da elaboração da sentença – é provável que o paciente, em eventual condenação, cumpra a pena em regime diverso do fechado, revelando-se desnecessária sua custódia cautelar” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza que o paciente é “um jovem de 19 anos de idade, que sempre percorreu sua vida trabalhando”(fl. 14, e-doc. 1).
    Assevera que “a defesa sustenta o pedido liberatório, com base na recente portaria 01/2020 e comunicado do Conselho Superior da Magistratura de 13/03/2020, e ainda, a Recomendação 62/2020 do CNJ, destacando que o crime em tela fora praticado sem grave ameaça ou violência; que o requerente é primário de bons antecedentes” (fl. 19, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer seja afastada a súmula 691 do STF, sendo assim concedida a ordem in limine, a fim de que seja cassada a decisão que lhe decretou a prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito. Ao final, aguardasse seja o presente writ acolhido, confirmando-se a ordem no mérito, com a consequente expedição do alvará de soltura, como medida de inteira Justiça” (sic, fl. 19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.642, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2052089-68.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Amaro Thomé, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…). 
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, realçando a necessidade de ser assegurada a preferência e urgência no deslinde do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, como requer a situação, por se ter como paciente pessoa jovem, que não deve ficar submetida a condições adversas na prisão decretada. Tanto poderia comprometer a possibilidade de se assegurar a finalidade do acautelamento sem risco de se criar situação irreversível ao desenvolvimento da personalidade do paciente. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora